Tribunal: STF
Processo: HC 72593
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-06-22
Data de publicação: 1995-06-22

Ementa:
Habeas Corpus. Expulsão. Portugues. Estrangeiro
condenado a pena de quatro anos de reclusão, ja cumprida, por incurso
no art. 12 da Lei n. 6368/1976.  2. Alegações de amparo na Convenção
sobre igualdade de Direitos e Deveres entre Brasileiros e
Portugueses,aprovada pelo Decreto Legislativo n. 82, de 24.11.1971, e
promulgada  pelo Decreto n. 70.391, de 12.4.1972, bem assim de manter
o expulsando união estavel com brasileira, mãe de menor que não e,
entretanto,     filho do paciente.  3. Inaplicavel ao paciente a
Convenção em         referencia, eis que nenhuma prova se fez de se
lhe ter reconhecido, a teor do art. 5. do Decreto n. 70.391/1972, a
igualdade de direitos e  deveres. Pela só permanencia no pais, não
gozam, automaticamente, o   portugues no Brasil e o brasileiro em
Portugal, da igualdade de       direitos e deveres, a que se refere a
Convenção aprovada, fazendo-se  necessarios previos requerimento e
decisão concessiva de autoridade   competente. Decreto n.
70.391/1972, arts. 5., 6. e 14. De qualquer    sorte, o Decreto de
expulsão acarreta a consequencia de fazer cessar aautorização de
permanencia do paciente no território nacional, o que, conforme o
art. 6. do Decreto n. 70.391, de 1972, gera a extinção da  igualdade
de direitos e deveres.  4. Não se aplica a espécie, também, o art.
75, II, letras "a" e "b", do Estatuto do Estrangeiro, visto naoser o
paciente casado com brasileira, nem possuir filho brasileiro.   5.
Não serve ao paciente, por igual, no caso, a regra do art. 226,
par. 3., da Constituição Federal. Natureza e extensão da norma maior
em apreco. A união do paciente com brasileira não alcanca sequer o
lapso de tempo necessario, para que se lhe reconheca a condição de
"união estavel", "ut" Lei 8971/1994.  6. Habeas Corpus indeferido.